Tribunal: TJDFT
Processo: 0703434-27.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. POSSIBILIDADE. PRODEF. TEMA 1.002 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.
1. o Supremo Tribunal Federal (STF), em recente julgamento do Tema 1.002 da repercussão geral, fixou as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição” (Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023).
2. Dessa forma, ainda que a Defensoria Pública do Distrito Federal (DPDF) integre a mesma Fazenda Pública da parte vencida, é possível a condenação em honorários advocatícios. Ademais, os honorários são depositados no Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Distrito Federal (PRODEF), que destina os recursos recebidos para auxiliar o custeio e os investimentos para a consecução das finalidades institucionais da DPDF (art. 3o, inciso I, da Lei Complementar Distrital 744/2007). A referida lei complementar não prevê a remuneração de Defensores Públicos com recursos do PRODEF.
3. Portanto, a sentença deve ser reformada para condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da DPDF.
4. Recurso conhecido e provido.